Tribunal: TJSP
Processo: 0535098-05.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS SOBRE IMPOSTOS MOBILIÁRIOS – Exercício de 2005 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade da CDA – Descabimento – Títulos executivos que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS SOBRE IMPOSTOS MOBILIÁRIOS – Exercício de 2005 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade da CDA – Descabimento – Títulos executivos que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária – Manutenção da r. sentença de primeiro grau - Recurso desprovido.